Tribunal: TJMT
Processo: 1000058-88.2025.8.11.0046
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000058-88.2025.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS ANTONIO PINZON ZAMO - CPF: 808.356.861-91 (APELANTE), THALISON HENRIQUE GOMES GUAITOLINI - CPF: 006.972.312-59 (ADVOGADO), HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 05.206.385/0001-61 (APELADO), CAROLINA DE ROSSO AFONSO - CPF: 260.877.738-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL E DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO – PRETENSÃO RECURSAL DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL – MAJORAÇÃO DEVIDA - ADEQUAÇÃO AOS PRECEDENTES –
RECURSO PROVIDO.

A fixação do valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que a quantia não seja tão elevada a ponto de se converter em fonte de enriquecimento sem causa, nem tão irrisória que se torne inexpressiva. Assim, se o quantum fixado na sentença for inferior ao usualmente arbitrado por este Tribunal em casos análogos, é cabível a sua majoração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1000058-88.2025.8.11.0046

APELANTE: LUIS ANTÔNIO PINZON ZAMO

APELADA:

HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUIS ANTÔNIO PINZON ZAMO
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara da Comarca de Comodoro,
Dr. Ricardo Garcia Maziero,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual e Débito cumulada com Indenização por Danos

Morais ajuizada em desfavor de
HUGHES TELECOMUNICAÇÕES

DO BRASIL LTDA,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou a inexistência do débito constante
no título nº 1413959; bem como, condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros de mora referente a Selic a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária, nos termos do artigo 406, § 1º, do Código Civil. Condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Irresignado, o apelante sustenta em suas razões que teve seu nome indevidamente inserido nos cadastros de inadimplentes por uma dívida que jamais contraiu, fato este que afetou significativamente sua honra, imagem e credibilidade, além de prejudicar sobremaneira suas atividades comerciais e financeiras, essenciais para a manutenção de sua atividade.

Diz que a negativação indevida gerou, por exemplo, a recusa de crédito para a compra de insumos agrícolas e a dificuldade na negociação com fornecedores, impactando diretamente na sua produção e renda.

Argumenta que o valor fixado pelo juízo
a quo
para a indenização por danos morais não reflete a gravidade da ofensa, o impacto concreto causado ao apelante e a capacidade econômica da apelada.

Mensura que o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), não está em conformidade com o entendimento deste Tribunal de Justiça, bem como o valor é irrisório e não guarda relação com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para majorar o valor da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor justo e adequado às circunstâncias do caso (Id. 289639921).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 289639935)

A parte apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 290898357.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

A questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se à pretensão do apelante acerca da majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais, em razão da manutenção da negativação do seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 3.228,33 (três mil duzentos e vinte e oito reais e trinta e três centavos).

A
lega que o valor fixado na sentença a título de danos morais, correspondente a R$ 3.000,00 (três mil reais), revela-se irrisório, por ser insuficiente para compensar o sofrimento experimentado e ineficaz quanto à finalidade de dissuadir a reiteração da conduta pela parte apelada. Por essa razão, requer a majoração da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem.
A verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcido.

Na hipótese em análise, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se irrisório. Assim, assiste razão ao autor/recorrente ao pleitear a majoração do
quantum
indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Neste norte é o posicionamento deste Sodalício:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO DO RÉU – NÃO OCORRÊNCIA –
DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO – POSSIBILDADE –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO DO VALOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO – HONORÁRIO RECURSAL.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser majorado o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC”
(N.U 1000281-71.2023.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 28/09/2024).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), mantida a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025